Tribunal: STF
Processo: Pet 10216
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de petição por meio da qual Uilian Cristiano da Rosa pleiteia a extensão da ordem concedida a Daniel Haidar Amaral Husseini, nos autos do RHC 192.425/SP.



    Nas razões, sustenta que: a) foi condenado, juntamente com outros corréus, dentre eles Daniel Haidar Amaral Husseini, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) a condenação foi mantida por acórdão do Tribunal de origem, contra o qual foram interpostos recursos especiais por parte de alguns dos corréus; c) diante das ilegalidades cometidas na condenação, foi ajuizado pedido de revisão criminal perante o TJSP que, ignorando a legislação, deixou de substituir a pena privativa de liberdade e de fixar o regime aberto para o cumprimento de pena; d) o ora requerente então impetrou habeas corpus perante o STJ que, mesmo não conhecendo da impetração, concedeu a ordem, de ofício, para garantir ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto; e) recentemente, o requerente tomou conhecimento da decisão proferida por esta Suprema Corte em favor do corréu Daniel Haidar, conferindo-lhe o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto; f) a matéria tratada nestes autos é exclusiva de direito, a decisão concessiva não se deu por motivo de caráter exclusivamente pessoal e o ora requerente preenche todos os requisitos para obter a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP.



    À vista dos argumentos acima expendidos, pugna-se pela extensão da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RHC 192.425/SP, com a imediata revogação do mandado de prisão expedido.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a pretensão merece prosperar.



    2.1. Com efeito, observo que, em 9.10.2020, dei provimento ao recurso ordinário interposto por Daniel Haidar Amaral Husseini (RHC 192.425/SP) para fixar o regime aberto como início do cumprimento da pena privativa de liberdade, além de substituí-la nos moldes do art. 44, § 2°, do CP, segundo condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau.



    Naquela ocasião, ressaltei que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 570.712/SP, embora tenha afastado a circunstância judicial considerada negativa e fixado a pena no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão, estabeleceu regime de cumprimento mais rigoroso com fundamento em circunstâncias e características da associação criminosa não valoradas negativamente em nenhuma das fases da dosimetria.



    Esse o quadro, compreendi ausentes fundamentos idôneos a amparar o regime estabelecido e a sustentar a negativa de substituição da pena, pois: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (ii) o réu era primário e (iii) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa.



    Posteriormente, estendi, naquele recurso ordinário, aos corréus Fábio Augusto Araújo Faria e Herbert Sanches Simões, os efeitos da decisão concessiva.



    2.3. Verifico que o requerente encontra-se na mesma situação processual daquela apresentada por Daniel Haidar Amaral Husseini no RHC 192.425/SP.



    Com efeito, quanto a Uilian Cristiano da Rosa, consta da sentença condenatória que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstância judiciais negativas. O regime prisional imposto foi o fechado, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (eDOC 5, p. 13). A condenação foi mantida em sede de apelação (eDOC 6).



    Posteriormente, conforme consta do RHC 192.425/SP, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar REsp 1.621.801/SP, concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto em favor de todos os corréus.



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 580 do CPP, defiro o pedido formulado nesta Petição com o fim de estender ao corréu Uilian Cristiano da Rosa, ora requerente, os efeitos da decisão proferida no RHC 192.425/SP, para fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2°, “a”, do CP, e substituir a pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 44, § 2°, do CP, segundo condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente